Tribunal: TJMT
Processo: 1008594-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008594-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JONAS SOUZA VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 064.948.851-28 (PACIENTE), WENDER DOS SANTOS DANCIGUER BARBOSA - CPF: 039.259.811-60 (PACIENTE), JUÍZA PLANTONISTA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS SOUZA VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 064.948.851-28 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WENDER DOS SANTOS DANCIGUER BARBOSA - CPF: 039.259.811-60 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONAS SOUZA VIEIRA DO NASCIMENTO, WENDER DOS SANTOS DANCIGUER BARBOSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade dos pacientes, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008594-37.2022.8.11.0000

PACIENTE: JONAS SOUZA VIEIRA DO NASCIMENTO, WENDER DOS SANTOS DANCIGUER BARBOSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
JONAS SOUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E WENDER DOS SANTOS DANCIGUER BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narra a impetrante que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior conversão em prisões preventivas, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e desobediência.

Afirma insuficiência de indícios de autoria pelos pacientes, uma vez que não há qualquer alusão dos policiais a eventual visualização de ação, seja do motorista do veículo, seja do passageiro/carona, no sentido de lançar alguma espécie de objeto do veículo para as margens da rodovia, de forma que a droga encontrada poderia pertencer a qualquer dos milhares de traficantes, que diariamente cruzam a fronteira Brasil/Bolívia e se valem daquela mesma rota e trecho da BR 070.

Aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição dos alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 127402693.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 127592669.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 12787816.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONAS SOUZA VIEIRA DO NASCIMENTO, WENDER DOS SANTOS DANCIGUER BARBOSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende a impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar, além da negativa de autoria.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta infração ao art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e art. 330 do Código Penal.

Sobressai dos autos que
“no dia 07.05.2022, por volta das 22h45min, na BR 070, km 635, município de Poconé-MT, uma equipe da PRF em fiscalização de rotina deu ordem de parada ao automóvel GM/Celta de placas KAG 3424, de cor preta, que desobedeceu ao comando e empreendeu fuga sentido Cuiabá.

Realizado acompanhamento tático, o veículo foi abordado após 4 quilômetros, onde se verificou tratar do condutor Jonas Souza Vieira do Nascimento, acompanhado de Wender dos Santos Danciguer Barbosa, os quais foram encaminhados para o posto policial, tendo em vista a necessidade de realizar consultas e averiguações de praxe.

Os pacientes foram ouvidos separadamente, tendo o motorista Wender alegado que fugiu devido sua CNH estar vencida e o veículo não estar devidamente licenciado. Que estariam indo para aniversário da tia de Jonas, a qual não conhecia e nem sabia o nome.

Por sua vez, Jonas disse que estariam indo para Cuiabá para aniversário de sua prima e que Wender a conhecia.

Diante das informações conflitantes e contraditórias entre si, bem como da verificação da fundada suspeita, a equipe da PRF decidiu percorrer o caminho feito pelo veículo durante a fuga, a fim de verificar se algum objeto ilícito havia sido arremessado no matagal que cerca a rodovia, o que de fato foi constatado durante as buscas, sendo encontrado próximo ao km 634, ou seja, um quilômetro após a unidade operacional da PRF, um saco em meio ao matagal contendo 7 pacotes de maconha pesando aproximadamente 4,200 quilos, ocasião que foi dada voz de prisão em flagrante aos pacientes.”

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão de que os pacientes não tiveram qualquer envolvimento nos crimes pelos quais foram presos.

No entanto, esse e outros aspectos da acusação serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se aos pacientes provarem seus argumentos e lograr as absolvições na via correta, não sendo a seara do
mandamus
adequada ao exame pretendido.

Por ora,
há indícios que vinculam os pacientes aos delitos em apuração
, sobretudo pela verificação da fundada suspeita, diante das informações conflitantes apresentadas pelos pacientes em seus interrogatórios, e pelas drogas terem sido localizadas apenas um quilômetro da unidade operacional da PRF, local que deu início a perseguição policial. Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, ao converter as prisões em flagrante em preventiva dos pacientes, o juízo de primeiro grau concluiu pela necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quanto à gravidade da conduta, ante a apreensão de 7 tabletes grande de maconha, aliada à fuga da abordagem policial, transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito de Wender dos Santos Danciguer Barbosa e Jonas Souza Vieira do Nascimento, pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados nos moldes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 330 do Código Penal Brasileiro.

Os suspeitos foram presos em flagrante delito, no dia 07/05/2022, em razão dos fatos descritos no Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência Policial, Termos de Depoimentos dos Policiais, Termo de Apreensão da droga e demais documentos juntados nos autos em epígrafe.

Importante sublinhar que o laudo pericial de constatação sn.2022 concluiu que foram apreendidas 07 (sete) tabletes de grande porção de substância entorpecente, que apresentaram resultado POSITIVO para maconha (id. 84295108).

Não se vislumbra qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante apta a ensejar o seu relaxamento, dado que cumpre todas as formalidades dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal, de modo que o Estado-Juiz o homologa.

Passa-se a analisar sobre a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória, nos moldes do artigo 310, respectivamente, inciso II e III, do Código de Processo Penal, bem como a denegação da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, na forma do artigo 310, § 2o, do Diploma Processual Penal.

É indispensável para decretação da prisão preventiva a demonstração da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

No caso versando, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimentos da vítima, dos Policiais Militares e Civis, das testemunhas e termo de apreensão de objetos, notadamente laudo preliminar de constatação da substância entorpecente.

Por sua vez, os indícios suficientes de autoria também podem ser constatados a partir do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimentos da vítima, dos Policiais Militares, das testemunhas e Termo de Apreensão dos objetos.

Lado outro, para o decreto de prisão preventiva devem estar presentes seus pressupostos e requisitos legais, quais sejam: indícios de materialidade e autoria (pressuposto da prisão preventiva), e demonstração de 1) risco à ordem pública, 2) à ordem econômica, 3) à aplicação da lei penal ou à instrução processual (requisitos cautelares que dizem respeito ao risco trazido pela liberdade do investigado). Além disso, o caso deve envolver alguma das hipóteses dos incisos I, II, III ou parágrafo único do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal,
tem-se que estão presentes, na espécie, para assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que, ao ser dada ordem de parada ao veículo em que os autuados se encontravam, o condutor veio a desobedecê-la e empreendeu fuga sentido Cuiabá, o que levou a Polícia Rodoviária Federal a realizar acompanhamento tático por aproximadamente 4 quilômetros, o que evidencia propensão dos autuados em fuga do distrito da culpa, de modo que se afigura recomendada a custódia preventiva.

Nessa linha, importante rememorar que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, conforme reconhecido no Enunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

De outra banda, elucida-se que os predicados pessoais dos autuados não se prestam, por si só, à revogação do decreto prisional, consoante o Enunciado no 43 da TCCR do TJMT, segundo o qual “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Dessa maneira, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva sendo Fumus Commissi Delicti e o Periculum Libertatis, consistente na garantia da aplicação da lei penal, a decretação da custódia cautelar se faz necessária, não sendo o caso de se adotar providência cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, o Estado-Juiz CONVERTE a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de WENDER DOS SANTOS DANCIGUER BARBOSA e JONAS SOUZA VIEIRA DO NASCIMENTO, qualificados nos autos. (...)”

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade significativa de droga apreendida
–
4,20Kg
de maconha,
aliada à fuga da abordagem policial
, fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade dos agentes, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

O STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga
, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta
, para fins de decretação de prisão preventiva.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)”

Ademais, em consulta ao sistema PJe na origem consta que o paciente Jonas Souza Vieira responde por outro delito de receptação, art. 180, CP.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
, e na parte conhecida, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022